Tribunal: TJES
Processo: 5008862-89.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-89.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS ANTONIO SENA DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária originadas de ação de obrigação de fazer ajuizada por assistido da Defensoria Pública Estadual em face do Estado do Espírito Santo, visando à internação compulsória para tratamento de dependência química.

2. Sentença de procedência determinou a internação do paciente e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é cabível diante da ausência de resistência à pretensão autoral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A internação compulsória constitui modalidade de internação psiquiátrica determinada pelo Poder Judiciário, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, devendo observar laudo médico circunstanciado e ser executada por unidade estadual de saúde, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014.

5. Os autos demonstram que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido de internação, limitando-se em contestação a suscitar preliminares e a impugnar a condenação em honorários, tendo providenciado a internação do paciente na Clínica Terapêutica Santa Lúcia de forma célere.

6. O princípio da causalidade, aplicado à fixação dos ônus sucumbenciais, impõe a condenação apenas à parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Ausente pretensão resistida, não se justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

7. Assim, a condenação ao pagamento de honorários deve ser excluída, permanecendo hígida a sentença apenas quanto à determinação de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada em parte, em sede de remessa, para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. Recursos da Defensoria Pública e do Estado julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

9. A ausência de resistência do ente público ao pedido de internação compulsória afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

10. Mantida a obrigação do Estado de promover a internação compulsória quando comprovada a necessidade médica do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, em sede de remessa extirpar a condenacao do Estado ao pagamento de honorarios advocaticios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5008862-89.2024.8.08.0047

Juízo remetente:
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: MARCOS ANTONIO SENA DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
, ajuizada
por MARCOS ANTONIO SENA DE JESUS
representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o
recorrente
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ressalto de início que além da análise do recurso interposto pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 496 do Código de Processo Civil.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de
internação compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com os documentos (ids 14903437, 14903435 e 14903183) acostados aos autos, o paciente foi internado na Clínica terapêutica Santa Lúcia.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas suscitou preliminares e defendeu a impossibilidade de pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deve, pois, ser extirpada a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, restando prejudicado o recurso interposto pelo Estado e também pela Defensoria Pública.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, reformo a sentença para o fim de extirpar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. Julgo prejudicado os apelos interpostos pelo Estado e pela Defensoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de, em sede de remessa necessária, reformo a sentença para o fim de extirpar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, ficando prejudicados os apelos interpostos pelo Estado e pela Defensoria.